Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-70.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005449-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Efeitos, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FARAH & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005449-70.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INDEFERIMENTO – ARTS. 368 E 369, DO C. CIVIL – AUSENCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a compensação entre o que se deve pagar com aquilo que aduz ter para receber, exige-se que o credor e o devedor comprovem a liquidez, certeza e exigibilidade dos respectivos créditos que alegam possuir, conforme inteligência dos arts. 368 e 369, do C. Civil.

In casu, não há como se deferir o pedido de compensação dos valores, uma vez que
o agravante deixou de comprovar a liquidez e certeza do aludido crédito a ser compensado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005449-70.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Badi Farah,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que lhe move
Banco Sistema S.A.
, indeferiu
o pedido de compensação de créditos, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado,
o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, é cabível ao devedor de dois ou mais débitos ao mesmo credor decidir e indicar qual será extinto pelo pagamento, ofertando a compensação, sendo incabível a qualquer outra parte ou, ao magistrado, criar óbices ao pagamento.

Assevera que os créditos no feito
0007844-70.2015.811.0041 se encontram passíveis de compensação, merecendo reforma a decisão agravada para que seja homologada a compensação pretendida. Pugna pela
reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 123194455).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 126058170), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005449-70.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Badi Farah

Agravado:
Banco Sistema S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A. move ação de execução de título extrajudicial em face de Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah e, no decorrer do trâmite processual, o executado Badi Farah se manifestou nos autos, informando que possui crédito com a parte exequente, proveniente do cumprimento de sentença n.
0007844-70.2015.811.0041, pugnando pela compensação.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido,
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
é cabível ao devedor de dois ou mais débitos ao mesmo credor decidir e indicar qual será extinto pelo pagamento, ofertando a compensação, sendo incabível a qualquer outra parte ou, ao magistrado, criar óbices ao pagamento.

Assevera que os créditos no feito
0007844-70.2015.811.0041 se encontram passíveis de compensação, merecendo reforma a decisão agravada para que seja homologada a compensação pretendida. Pugna pela
reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É cediço que para que haja a compensação entre o que se deve pagar com aquilo que aduz ter para receber, exige-se que o credor e o devedor comprovem a liquidez, certeza e exigibilidade dos respectivos créditos que alegam possuir, conforme dispõe o C. Civil,
verbis
:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

In casu
, o agravante deixou de comprovar a liquidez e certeza do aludido crédito a ser compensado, proveniente do cumprimento de sentença n. 0007844-70.2015.811.0041, em tramite na 9ª Vara Cível da Capital.

Ademais, em consulta ao andamento da aludida ação, verifico que além de o processo ter sido sentenciado em 13.09.2021, foi deferida a compensação em relação a outra ação de execução movida pelo banco agravado contra o agravante, confira:

“
Considerando que o exequente BADI FARAH e o executado BANCO SISTEMA S.A são credores e devedores entre si, no presente feito e nos autos da Execução nº 2723-62.1995.811.0041, Código 7972, cabível o instituto da compensação
.

O Código Civil em seu artigo 368 prevê que: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".

Considerando que a execução movida pelo executado em face do exequente nº 2723-62.1995.811.0041, em trâmite perante o juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, constata-se que o ora devedor possui crédito com o exequente superior a quantia em cobrança nesta execução.

Dessa forma, com fulcro no artigo 368 do CC, inexistindo impedimentos legais e tratando-se de duas dívidas líquidas,
DEFIRO
a compensação dos débitos e créditos cujas partes são devedores e credores recíprocos, nos termos dos cálculos homologados neste decisum.

Compensado o débito executado,
JULGO EXTINTA
a presente execução entre BADI FARAH e o executado BANCO SISTEMA S.A, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Oficie-se o juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, encaminhando-se cópia do cálculo homologado, e da presente sentença, a fim de que seja compensado nos autos de execução nº 2723-62.1995.811.0041, a quantia de R$ 6.353.704,99, atualizados até 30/07/2021”
(id. 65017431 – autos n.
0007844-70.2015.811.0041)

Destarte, embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do aludido
decisum
, é certo que tal situação impede o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito, o que inviabiliza a compensação.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

2.
Ausente liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, impossível a compensação entre crédito e débito
.

3. Recurso não provido.”
(TJMG, RAI n. 10471120041457006, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 06.02.2019 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.

1 -
Nos termos do artigo 369 do Código Civil, a compensação somente pode ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ainda, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade das prestações, liquidez, certeza e exigibilidade, existência e validade do crédito compensante
.

2 - No caso em exame, os valores que a ora agravada pretende compensar não satisfazem o requisito da liquidez, uma vez que o exequente questionou em juízo o montante apontado pela executada, encontrando-se a questão pendente de julgamento.

3 - Assim, não há que se falar em extinção da obrigação por meio do instituto da compensação se a existência do crédito a ser compensado não está devidamente comprovado nos autos, restando pendente de apuração. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO, RAI n.
5350678.05.2018.8.09.0000
, 6ª Câm. Cível, Rela. Desa. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 26.10.2018 - negritei)

À vista disso, não há como deferir o pedido de compensação dos valores, uma vez que, conforme consignado, o agravante não comprovou a certeza e liquidez do crédito indicado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022